Tribunal: TJES
Processo: 5000745-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000745-90.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RUAN MARCHEZI IGREJA NADU
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO
DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR. EDITAL Nº 01/2022. EXAME PSICOTÉCNICO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO Nº
0916384-05.2009.8.08.0000.
CRITÉRIOS MÍNIMOS DE OBJETIVIDADE. RESULTADO FORNECIDO SEM RESPEITAR
NORMA DO EDITAL.

RECURSO CONHECIDO
E

PROVI
DO
. 1.
O
Incidente de Uniformização (Processo nº 0916384-05.2009.8.08.0000),

fixou tese acerca da necessidade que o edital de concurso público
deve garantir
minimamente critérios objetivos para
a

fase de
exame psicotécnico,
sendo imprescindível (i) a previsão legal do mencionado exame; (ii) haja possibilidade de interposição de recurso e (iii) estejam presentes critérios objetivos na sua avaliação
.
2.
P
ode-se
concluir
em uma diminuta objetividade
do presente edital (edital nº 01/2022)
em relação ao concurso de 2018, preserva
ndo
-
se,
assim,
a idoneidade do certame,
notadamente porque preenchido o requisito imposto no Incidente de Uniformização e por consequência os princípios da administração
pública
.
3.
Presente a probabilidade do direito porque

ausente
no laudo disponibilizado do resultado pela banca
(ID nº 20653376 - origem)
a
pontuação em cada item avaliado,
conduz
indo
na conclusão
quanto a
utiliza
ção de
critérios subjetivos

na
aferição do exame
,
ferindo, assim,
os
princípios
da
impessoalidade
e da
is
onomia.

4.

A
demais, a ausência de pontuação no resultado, impede que o candidato exerça o contraditório
de forma plena
, sobretudo porque sem elementos para apresentação
oportuna
d
o
recurso contra aquela fase que fatalmente o elimina do concurso.
5.

Na mesma senda
,

preenchi
do
o requisito do

periculum in mora
,
pelo risco do recorrente não poder aguardar o deslinde do feito para proteção de sua pretensão,
notadamente
porque já foi aprovado nas fases anteriores, demonstrando minimamente a capacidade intelectual e
física
do candidato
para continuar no certame
.
6.

Por fim, não merece acolhimento a tese do agravado, uma vez que
[...] A vedação à concessão de liminar contra o Poder Público expressa na Lei nº 9.494/97 não se aplica ao caso em apreço, que trata da continuação de candidato eliminado em concurso público, notadamente porque não implica pagamento de quaisquer vantagens pecuniárias. Precedentes do STF, STJ e TJES.[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 101200002208, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

7
.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000745-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUAN MARCHEZI IGREJA NADU

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANDRE PIM NOGUEIRA - ES13505-A, FILIPE PIM NOGUEIRA - ES10114-A, JULIANA RODRIGUES SCHULZ - ES18880-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O fundamento principal do presente recurso cinge-se na
ausência de objetividade utilizada pela banca examinadora na fase de exame psicológico no concurso

d
o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), regido pelo Edital nº 01/2022.

Alega o recorrente que somente
foi-lhe entregue um atestado psicológico, sem contudo apresentar uma pontuação em cada teste, limitando-se a relatar como motivo a inaptidão.

Alega, assim
,
restar

verificada a

irregularidade da avaliação psicológica, diante da utilização de critérios subjetivos,
viola
ndo
,
por consequência
os princípios da impessoalidade, isonomia, ampla defesa e contraditório;
além de

viola
r
o princípio da publicidade porque não
foi-lhe
entreg
ue
os resultados dos testes.

Pois bem.

Em exame liminar, entendi pela concessão dos efeitos da tutela recursal e reintegrar o recorrente no mencionado concurso. E revendo os autos não encontro elementos para alterar meu entendimento. Explico.

Destaco que a situação nos autos é um pouco diferente daquelas questões afeitas a alegação de subjetividade/objetividade da fase de exame psicológico do concurso da Polícia e Bombeiro Militar, as quais são usualmente enfrentadas por esta Colenda Câmara. Explico.

O
Incidente de Uniformização (Processo nº 0916384-05.2009.8.08.0000),

fixou tese acerca da necessidade que o edital de concurso público
deve garantir
minimamente critérios objetivos para
a

fase de
exame psicotécnico,
sendo imprescindível (i) a previsão legal do mencionado exame; (ii) haja possibilidade de interposição de recurso e (iii) estejam presentes critérios objetivos na sua avaliação
.

Neste sentido:

“
[...]1 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos
. 2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação. 3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno.” (TJES, Agravo de Instrumento, 24099163842, Rel. WILLIAM COUTO GONÇALVES, 3ª CÂMARA CÍVEL, Julg. 21/11/2011, Pub. 06/12/2011) (grifiei)

Assim,
ao constar no

art. 1° da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 6.839/2001, que
“
d
urante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”,
cons
i
dera-se
, portanto, garantido o preenchimento do primeiro requisito.

No mesmo sentido,
o referido edital
garantiu ao candidato a possibilidade de apresentar recurso, eis que
const
ou expressamente
a
possibilidade
de recorrer
contra a decisão de contraindicação
(item 21.9
1
),
estando preenchido o segundo requisito,
faltando tão somente a análise do critério objetivo
da avaliação
.

Neste contexto,
realizando uma

comparação

entre os
ite
ns
21.12, 21.13
e 21.14
2
do
presente
edital
(
edital nº 01/2022
)
do concurso público para Soldado Combatente
do Corpo de Bombeiros

com
os
itens do certame
de 2018
para o mesmo cargo,
pode-se concluir que no concurso mais remoto, os
critérios
eram
mais
objetivos em
relação a
cada item
da
avaliação psicológica,
ainda que se discuta
os parâmetros
então
colocados
para avaliação psicotécnica.

É

bem verdade que tal argumento por si só não coloca o certame de 2022, em um juízo de
discricionariedade, capaz de gerar a nulidade do mencionado edital. Pelo contrário, pois, em um método comparativo, apenas se avalia um certame em relação ao outro, com vias de aprimorar
seu
fim –
buscar candidatos com melhores condições de prestação do serviço público –
mas não inutilizá-lo por completo
.

Assim, revendo a questão, pode-se chegar em uma diminuta objetividade em relação ao concurso de 2018, preservando-se a idoneidade do certame, notadamente porque preenchido o requisito imposto no Incidente de Uniformização e por consequência os princípios da administração pública.

Entretanto, a situação particular desse candidato, diferentemente de outros que temos julgado nesta Câmara me chamou a atenção.

O
s critérios avaliativos do exame psicossomático do concurso regido pelo edital de nº 01/2022,
embora, como dito, tenha
reconhecido
que será considerado
apto aquele candidato que “
apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico”
.
(item 21.41).

Verifica-se,
de outro modo,
que a ausência no laudo disponibilizado do resultado pela banca
(ID nº 20653376 - origem)

d
a
pontuação em cada item avaliado,
conduz na conclusão que pode ter sido utilizado
critérios subjetivos

na avaliação
,
ferindo, assim,
os
princípios
da
impessoalidade
e da
is
onomia.

A
demais, a ausência de pontuação no resultado, impede que o candidato exerça o contraditório
de forma plena
, sobretudo porque sem elementos para apresentação
oportuna
d
o
recurso contra aquela fase que fatalmente o elimina do concurso.

Desta forma, revela-se a probabilidade do direito do recorrente.

Na mesma senda
,

preenchi
do
o requisito do

periculum in mora
,
pelo risco do recorrente não poder aguardar o deslinde do feito para proteção de sua pretensão,
notadamente
porque já foi aprovado nas fases anteriores, demonstrando minimamente a capacidade intelectual e
física
do candidato
para continuar no certame
.

Por fim, não merece acolhimento a tese do agravado, uma vez que
[...] A vedação à concessão de liminar contra o Poder Público expressa na Lei nº 9.494/97 não se aplica ao caso em apreço, que trata da continuação de candidato eliminado em concurso público, notadamente porque não implica pagamento de quaisquer vantagens pecuniárias. Precedentes do STF, STJ e TJES.[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 101200002208, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

Diante do exposto
,
CONHEÇO

do recurso e
DOU
PROVIMENTO,
para confirmando a tutela recursal anteriormente concedida,
reintegrar o recorrente a etapa a que faz jus no concurso público regido pelo edital nº 01/2022,
permitindo que continue, em caso de aprovação, nas demais etapas,
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia,
até ulterior deliberação
.

É como voto.

1
21.9
Após a entrevista de devolução o candidato terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentação de recurso administrativo, perante o presidente da comissão do concurso, podendo ser assessorado ou representado por psicólogo que não tenha feito parte da comissão avaliadora, que fundamentará o pedido de revisão do processo de avaliação do recorrente. O psicólogo contratado pelo requerente poderá proceder à revisão do processo de avaliação do recorrente, na presença de no mínimo um membro da comissão responsável pelo concurso.

2

21.12
A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar: a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal; b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual; c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse;deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.
21.13
A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada.
21.14
Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 16.05.2023:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000745-90.2023.8.08.0000

RELATOR: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior

2ª Vogal: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos

V O T O

PEDIDO DE VISTA

Rememoro os pares que trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo RUAN MARCHEZI IGREJA NADU em face da DECISÃO proferida pelo MM.1ª Vara da Comarca de Anchieta-ES que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo ora Agravante no sentido de que fosse garantido o seu prosseguimento nas demais fases do Certame destinado a admissão ao curso de formação de soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), muito embora tenha sido contraindicado na etapa do Exame Psicotécnico.

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão ora apresentada, sobretudo em razão de ter atuado por mais de 10 anos na Vara da Fazenda Pública Estadual desta Capital, oportunidade em que analisei diversos processos que tratavam da matéria versada nos presentes autos: o atendimento (ou não) dos critérios mínimos para aplicação do Exame psicotécnico nos Concursos Públicos.

Após analisar detidamente os autos, cheguei a conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, a quem peço vênia para proferir o voto em sentido divergente, como segue.

Conforme apresentado, no caso ora em análise, o ora Agravante ajuizou na origem ação objetivando questionar as regras do edital do Certame, mais especificamente aquelas que se referem ao exame psicológico, afirmando pela ausência de objetividade deste. Com arrimo na fundamentação apresentada, requereu a concessão de tutela de urgência garantindo-lhe a reintegração às demais fases do concurso, de modo que, caso aprovado, pudesse ser inserido nos Quadros do Corpo de Bombeiro Militar.

E recebidos os autos, o i. Magistrado de origem entendeu por indeferir a tutela de urgência requerida.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos e analisando a documentação acostada à inicial dos autos de origem, chego a mesma conclusão a que chegou o Magistrado a quo, isto é, não vislumbro a presença dos requisitos autorizativos para a concessão da medida liminar pretendida pelo Agravante, razão pela qual entendo que deve ser improvido o recurso.

Esclareço inicialmente que o exame psicológico enquanto requisito para ingresso na Polícia Militar, encontra previsão legal expressa no artigo 1º da Lei Estadual nº 6184/2000, verbis:
“Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.”, o que legitima a sua previsão no Edital ora referenciad
o.

Segundo observo das razões apresentadas pelo Agravante, a sua irresignação é referente a subjetividade do exame.

E, acerca de tal tema, vale destacar que “(...)
este E. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência oriundo do Agravo de Instrumento de nº 0916384-05.2009.8.08.0000, fixou o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam, sua aplicação esteja prevista em Lei; haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos.(...)”
(TJES; Apl 0002790-95.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/02/2019; DJES 08/03/2019)

Referido entendimento manifestado no Incidente acompanhou jurisprudência sedimentada pelo C. STJ acerca do tema. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO DECLARADO NULO PARA DETERMINAR A PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME.

1. Na forma da jurisprudência desta Corte, “a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos necessários: previsão legal, cientificidade e objetividade dos critérios adotados, e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato”, razão pela qual, “Declarada a nulidade do teste psicotécnico, em razão da falta de objetividade, deve o candidato submeter-se a novo exame” (STJ, AgRg no Ag 1.291.819/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 21/6/2010).

2. Recurso Especial conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1655461/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017)

No caso do Certame ora em análise, muito embora o Recorrente defenda que o ato administrativo que o eliminou do concurso público foi ilegal, uma vez que os critérios adotados para avaliação psicológica seriam subjetivos, verifico, a partir de um breve exame do Edital nº 001/ 2022, mais precisamente a partir do item 20.1 até 21.15, que os requisitos elencados anteriormente foram atendidos pela banca examinadora.

Para melhor compreensão acerca da controvérsia instaurada apresento os itens editalícios que merecem destaque nesse tocante:

20.1 Prevista na Lei Estadual nº 6.839, de 25 de outubro de 2001, e na Lei Estadual nº 6.184, de 29 de março de 2000, a avaliação psicológica é um processo sistemático realizado por Psicólogo Clínico, de levantamento e síntese de informações, com base em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos dos candidatos compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo.

(...)

21.4 A Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, tem como objetivos avaliar se os candidatos possuem características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições da função bombeiro militar e contraindicar aqueles que apresentem características psicológicas incompatíveis com tais atribuições.

21.5 Serão realizadas avaliações das características de personalidade, de habilidades específicas e de evidências de patologias, por meio da aplicação de instrumentos psicométricos validados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) que resultem na obtenção de dados objetivos e fidedignos. O resultado dos testes se dá por meio da análise dos resultados objetivos obtidos pelos candidatos nos variados testes.

(...)

21.12 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar: a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal; b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual; c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação. 21.13 A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada. 21.14 Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

Da análise de tais itens, concluo que o referido edital estabeleceu critérios objetivos, sendo dotado de redação clara e didática, que permitiu aos candidatos terem conhecimento do procedimento avaliativo.

Nesse contexto, vale destacar a conclusão inserta no Atestado Psicológico (id 20653364 dos autos de origem) emitido por Clínica credenciada:
“No momento o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável”.

Assim, rogando vênia ao E. Relator, entendo que deve ser improvido o recurso, sendo mantida irretocável a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

E. Pares,

Após solicitar vista dos autos, ressalto que em processo diverso sob minha relatoria (AI nº 5001747-95.2023.8.08.0000) envolvendo o mesmo edital, conclui, naquele caso, pelo indeferimento da liminar pleiteada pelo candidato, porquanto considerei o laudo elaborado satisfatoriamente objetivo, discorrendo, de forma clara, acerca das características do candidato que recomendam sua reprovação.

Entretanto, no presente caso, tal como o Ilustre Relator, me parece que o laudo elaborado é deveras subjetivo, o que recomenda, repito, neste caso específico, o provimento do recurso em favor da parte requerente/agravante.

Assim, fazendo somente essa ressalva – notadamente para não parecer contraditório com posicionamento que já adotei em feito diverso –
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto de relatoria.

É como voto.